Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ATOS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
2. A requerida não apresentou qualquer recurso contra a sentença pela qual validados os atos praticados na fase de conhecimento e isto enseja dever ser reconhecida a preclusão quanto ao que foi definido.
3. A sentença em evidência foi alcançada pela coisa julgada material, circunstância que torna a questão imutável. É o caso, pois, de aplicação do regramento contido nos artigos 489, caput, inciso II; 502 e 503, todos do CPC/2015.
4. O exequente instruiu a inicial do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contemplando os requisitos necessários previstos no art. 524 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial.
5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
6. No caso dos autos, a executada agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.